Tribunal: TJBA
Processo: 8003653-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003653-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APÓLICE DE SEGURO COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA QUE É EQUIPARADO A DINHEIRO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO E REGISTRO NA SUSEP. APÓLICE IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8003653-82.2025.8.05.0000, em que é agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e em que é agravado o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator